Tribunal: TJES
Processo: 5001548-27.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001548-27.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PEREIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. UTILIZAÇÃO DE TAXA ANUAL COMO PARÂMETRO. IRRELEVÂNCIA PRÁTICA. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Daycoval S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Rodrigo Pereira, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e limitando-os à taxa média de mercado apurada pelo BACEN. O Embargante alega contradição (i) entre a fundamentação que reconheceu a abusividade a partir de 1,5 vezes a taxa média e a limitação final dos juros à taxa média, e (ii) na adoção da taxa anual como parâmetro de comparação, em detrimento da taxa mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição interna no acórdão embargado quanto à aplicação do critério de abusividade dos juros remuneratórios; (ii) definir se o uso da taxa anual em vez da taxa mensal gera incoerência apta a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo como meio de rediscussão do mérito.

A contradição relevante para os embargos deve ser interna ao julgado, ou seja, uma incoerência entre a fundamentação e o dispositivo ou entre partes da própria fundamentação.

O acórdão embargado é claro e coerente: reconhece a abusividade da taxa de 42,24% ao ano, que supera em mais de 117% a taxa média do mercado (19,40% ao ano), aplicando corretamente a tese de que a abusividade ocorre quando os juros excedem em mais de 50% a média do BACEN.

A fixação dos juros no limite da taxa média do mercado não contradiz a fundamentação, mas constitui consequência lógica e adequada para reequilibrar a relação contratual, em consonância com o art. 51, IV e § 1º, III, do CDC.

O critério de “uma vez e meia a taxa média” funciona como parâmetro para identificar abusividade, não como patamar máximo de cobrança, razão pela qual a fixação direta na média de mercado foi medida proporcional.

A utilização da taxa anual como parâmetro não gera contradição, pois o acórdão comparou dados homogêneos (taxa contratada anual versus taxa média anual), chegando a resultado inequívoco de abusividade, que se mantém independentemente da conversão em taxas mensais.

O próprio Embargante, ao propor a limitação em 2,235% ao mês (1,5 vezes a média mensal), reconheceu implicitamente a abusividade da taxa contratada (2,98% ao mês), reforçando a correção da decisão.

O recurso evidencia mero inconformismo com a solução adotada, não apontando qualquer vício sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistindo quando a fundamentação e o dispositivo se mostram coerentes.

A limitação dos juros à taxa média do BACEN é medida adequada e proporcional quando constatada abusividade em percentual superior a 1,5 vezes essa média.

O uso da taxa anual como parâmetro de comparação não compromete a validade do julgamento quando conduz à mesma conclusão sobre a abusividade.

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 51, IV e § 1º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5001548-27.2021.8.08.0038

EMBARGANTE:

RODRIGO PEREIRA

EMBARGADO:
BANCO
DAYCOVAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face do v. Acórdão (ID 13911382) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Rodrigo Pereira.

Nas razões recursais (ID 14051576), o Embargante pugna pela reforma do julgado alegando a existência de
contradição
, primeiramente, quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média do BACEN, quando a própria fundamentação do acórdão indicava a abusividade a partir de uma vez e meia essa média; em segundo lugar, a contradição quanto à utilização da taxa anual como parâmetro para a aferição de abusividade, argumentando que a taxa mensal seria o critério correto, especialmente em face do método de amortização e da possibilidade de capitalização de juros.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

A contradição, para fins de embargos de declaração, deve ser interna à própria decisão, ou seja, deve haver uma incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre partes da própria fundamentação, de modo que a linha de raciocínio lógico-jurídico se quebre.

Analisando o v. Acórdão embargado, verifica-se que não padece de qualquer contradição.

A decisão colegiada foi clara e coerente ao fundamentar o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e a consequente limitação à taxa média de mercado.

O julgado explicitou que a taxa contratada de
42,2442% ao ano
superava em
mais de 117%
a taxa média de mercado para a mesma operação (
19,40% ao ano
).

Essa discrepância significa que a taxa contratual era aproximadamente
2,1775 vezes a taxa média anual
, extrapolando não apenas o limite de
uma vez e meia (1,5x)
a média, mas também o dobro desta.

A tese de julgamento expressamente consignada no acórdão, que considera abusiva a taxa que exceda em mais de 50% a taxa média, foi aplicada com rigor, uma vez que a abusividade encontrada era
significativamente superior
a este patamar mínimo.

A limitação dos juros diretamente à taxa média do Banco Central, portanto, não representa uma contradição com a tese firmada, mas sim uma
consequência direta e adequada
para reequilibrar a relação contratual e mitigar a desvantagem exagerada imposta ao consumidor, conforme preconiza o
art. 51, IV e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

A adoção do teto de "uma vez e meia a taxa média" serve como
critério para a configuração da abusividade
, e não necessariamente como o patamar máximo a ser aplicado quando a distorção da taxa é muito mais acentuada.

No que tange à alegação de contradição pela utilização da taxa anual em detrimento da mensal, tal argumento também se mostra infundado.

O Acórdão utilizou um
parâmetro consistente
(taxas anuais) para a análise comparativa entre a taxa contratada e a média de mercado.

A própria parte Embargada, em suas contrarrazões, demonstrou de forma inequívoca que, independentemente do critério eleito – seja a taxa anual ou a mensal – a
conclusão acerca da abusividade permanece inalterada
.

A discussão sobre a correspondência entre a taxa anual e a mensal em virtude do método de amortização ou da capitalização de juros, embora técnica, não desqualifica a constatação fundamental de que a taxa aplicada pelo Banco estava
muito acima
do razoável e do praticado no mercado para aquela modalidade de crédito.

Adicionalmente, o própria Embargante, em sua petição de Embargos de Declaração, ao propor que a limitação dos juros remuneratórios fosse fixada em
2,235% ao mês
(correspondente a uma vez e meia a taxa média mensal de
1,49% ao mês
),
reconhece implicitamente
a abusividade da taxa mensal efetivamente contratada de
2,98% ao mês
.

Essa confissão serve para corroborar a correção da decisão colegiada. O Acórdão, inclusive, considerou a capitalização de juros nos termos da contratação, desde que a taxa efetiva anual não ultrapassasse o percentual de 19,40% ao ano, demonstrando a devida consideração sobre o tema.

O que se percebe, em verdade, é a tentativa do Embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando alterar o alcance da condenação por via inadequada.

Os argumentos apresentados não apontam para uma falha lógica intrínseca ao julgado, mas sim para o descontentamento da parte com a solução jurídica adotada, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O julgado é claro, coerente e devidamente fundamentado, não havendo que se falar em contradição.

O pleito do Embargante, na verdade, reflete seu mero inconformismo com o resultado do julgamento e a decisão que lhe foi desfavorável.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.